Tribunal: TJES
Processo: 5007086-69.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007086-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANGELO RANGEL CASTELAN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007086-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ÂNGELO RANGEL CASTELAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONV. JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
ÂNGELO RANGEL CASTELAN
em face da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória - VEPEMA, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e indeferiu a realização de novas diligências para notificação pessoal.

Em suas razões (fls. 43/51 do id. 3063059), requer a reforma da decisão uma vez que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do agravante.

Contrarrazões (fls. 58/61 do id. 3063059) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id.

3172445), pelo não provimento do agravo.

Decisão de manutenção da decisão guerreada (fls. 65/66 do id. 3063059).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007086-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ÂNGELO RANGEL CASTELAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONV. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
ÂNGELO RANGEL CASTELAN
em face da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e indeferiu a realização de novas diligências para notificação pessoal.

Compulsando os autos verifica-se que o apenado foi condenado ao cumprimento das penas privativa de liberdade de 2 anos, 6 meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção (guia nº 187428), pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

O magistrado
a quo
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 4º do CP, uma vez que
“o apenado não foi localizado para iniciar o cumprimento da pena, frustrando os fins da execução”.

De acordo com o disposto no artigo 181, § 1º, alínea "a", da Lei de Execuções Penais:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a)
não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital
(grifei);

Feitas essas considerações, verifica-se que o agravante cometeu falta grave, situação esta que autorizaria a regressão de regime, como prevê o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;

In casu,
observa-se que as tentativas de intimação do agravante foram infrutíferas, eis que não deu início ao cumprimento de sua pena, de modo que devida a regressão cautelar de regime.

Assim, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não há necessidade de o reeducando ser ouvido previamente da regressão cautelar, como se vê dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 181, § 1.º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia.
2. Todavia, "[é] possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de defesa" (HC 308.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 567.584/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NOVO DELITO. REGRESSÃO DE REGIME. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Ausência de ilegalidade nas decisões do Juízo da execução, que regularmente aplicou o art. 181 da LEP, convertendo a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de o apenado não haver sido encontrado por estar em lugar incerto e não sabido.
Posteriormente, com previsão no art. 118, I, determinou a regressão de regime, mas, constatada a falta grave e a prática de novo delito, com a condenação do executado como incurso no art. 304, c/c o art. 299, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa, em regime semiaberto, em sentença prolatada no dia 28/6/2019, nos autos da Ação Penal n. 2019.01.1.003925-6, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, na qual se manteve a prisão preventiva do réu. 3. O regime mais gravoso está ampla e suficientemente fundamentado, porque o ora agravante voltou a praticar conduta semelhante àquelas pelas quais já havia sido condenado, fato este que demonstra, concretamente, a possibilidade de que volte a delinquir e furtar-se à aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 535.201/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)

Por essa razão, como fundamentado na decisão recorrida, complementada pelo juízo de retratação, a fixação do regime aberto se apresenta como o adequado ao caso.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5007086-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ÂNGELO RANGEL CASTELAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONV. JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA - REGREÇÃO CAUTELAR PARA O ABERTO - MEDIDA ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

As tentativas de intimação do agravante não restaram frutíferas para que desse início ao cumprimento das sanções substitutivas fixadas, sendo devida a regressão cautelar para o regime aberto, nos termos dos artigos 44, § 4º do CP e 181, § 1º, alínea "a", da Lei de Execuções Penais.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal
de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.